Tribunal: TJPA
Processo: 0809881-06.2020.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2020-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0809881-06.2020.8.14.0000
REQUERENTE: WESCLEY TRINDADE DA COSTA

REQUERIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº 0809881-06.2020.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REVISÃO CRIMINAL, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: ANANINDEUA/PA (6º VARA CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI)

REQUERENTE: WESCLEY TRINDADE DA COSTA (ADVOGADO EVERTON GUSTAVO ARAÚJO FERREIRA – OAB/PA Nº 30.254)

REQUERIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, EM EXERCÍCIO: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

REVISOR: DES. ROMULO JOSÉ FERREIA NUNES

EMENTA:
REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO ACOLHIMENTO. ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA. RETRATAÇÃO FEITA POR ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE DE SUJEIÇÃO AO CONTRADITÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. A preliminar de não conhecimento da ação revisional suscitada pelo
custos legis
não merece ser acolhida, uma vez que encontram-se presentes as condições genéricas da ação, bem como seus pressupostos específicos, mormente considerando as hipóteses de cabimento do art. 621 do Código de Processo Penal.

2. “
De acordo com a jurisprudência há muito consolidada deste Superior Tribunal de Justiça, o pedido de revisão criminal, calcado na existência de prova oral nova, pressupõe a necessidade de sujeição dos nóveis elementos probatórios ao eficiente e democrático filtro do contraditório”
.
(REsp 1720683/MS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 02/08/2018, DJe 13/08/2018).

3. Pedido revisional improcedente, à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal, com pedido liminar, requerida por
Wescley Trindade da Costa
, condenado pelo Conselho de Sentença da 6ª Vara Criminal do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA, pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, II e IV do Código Penal Brasileiro, à pena definitiva de 15 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

De início, o requerente pleiteia o benefício da justiça gratuita, com base no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil e da Lei 1.060/50, argumentando que não possui condições de arcar com as custas processuais da presente demanda por encontrar-se recluso e sem exercer atividade laboral no cárcere.

No mérito, salienta o cabimento da presente ação revisional sustentando que a condenação se fundou em depoimentos falsos, consoante disposição do artigo 621, inciso II, do Código de Processo Penal.

Com esse fundamento legal, aduz que
“a testemunha Ubiratan Nazareno Pantoja de Brito retratou-se, espontaneamente, dos argumentos expostos em juízo, conforme escritura pública declaratória
”, indicando que o revisionando não seria o autor do crime de homicídio duplamente qualificado.

Por fim, alega, que houve erro judiciário na condenação do requerente e que sua manutenção no cárcere é medida ilegal, motivo pelo qual pleiteia a responsabilização civil do Estado e condenação deste ao pagamento de indenização a ser fixada por esse e. Tribunal de Justiça.

Por essas razões, requer a procedência da revisão criminal para que
“seja anulada a ação penal nº 0006759-93.2009.8.14.0006, a qual tramitou perante o juízo da 6ª Vara Criminal Tribunal do Júri de Ananindeua/PA, e, consequentemente, admitida a possibilidade de o Requerente responder ao novo processo em liberdade, até decisão final de mérito, tudo por ser medida da mais lídima e clara justiça”.

Pugna, ainda, pela concessão liminar da ordem, para que o revisionando seja imediatamente posto em liberdade.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, momento em que deferi o pedido de justiça gratuita, neguei o pleito liminar e determinei o envio dos autos ao Ministério Público de 2º grau para parecer.

Pronunciando-se como
custos legis,
a Procuradora-Geral de Justiça, em exercício, Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifesta-se pelo não conhecimento da revisão criminal, entendendo não se tratar de hipótese de cabimento da ação de impugnação.

É o relatório.

Sob revisão do Exmº Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Primeiramente, averbo que
a preliminar de não conhecimento suscitada pelo Ministério Público não deve ser acolhida.

Digo isso pois, estão presentes as condições da ação relacionadas ao interesse de agir e à legitimidade de partes, bem como preenchidos os pressupostos específicos da ação revisional, quais sejam, a existência de sentença condenatória transitada em julgado e a tese de erro judiciário, que pode ocorrer dentre as três hipóteses especificadas nos incisos do art. 621 do Código de Processo Penal.

No caso, o requerente ajuizou a presente ação de impugnação após o trânsito em julgado da sentença condenatória, justificando a sua admissibilidade na alegada falsidade do depoimento prestado em juízo (art. 621, II, do Código de Processo Penal).

Assim, diante do fundamento apresentado na exordial - existência de nova prova oral -, a análise sobre os depoimentos que embasaram a sentença condenatória corresponde ao mérito da ação revisional, devendo ser ultrapassada a preliminar arguida.

Dessa forma, presentes os seus pressupostos de admissibilidade, estando aparelhada com certidão de trânsito em julgado do acórdão condenatório (Id nº 3.761.394), e apontando como fundamento o inciso II do art. 621 do Código de Processo Penal,
“quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos”,
conheço da presente Revisão Criminal.

Rejeito, assim, a preliminar suscitada pelo
Custos Legis.

E, no mérito, averbo que o documento utilizado pelo revisionando para tentar desconstituir a prova oral produzida durante a sessão do Tribunal do Júri não foi submetido ao crivo do contraditório e da ampla defesa,
não sendo, portanto, meio hábil a comprovar a falsidade do depoimento que embasou o édito condenatório.

Melhor explico.

No caso dos autos, o requerente juntou “Escritura Pública Declaratória” (Id nº 3.761.390), documento no qual uma das testemunhas que prestou depoimento durante a sessão plenária, Ubiratan Nazareno Pantoja de Brito, apresentou uma nova versão dos fatos, declarando não ter sido o requerente o autor dos disparos que ceifaram a vida da vítima Ilton Ribeiro Gonçalves.

Ocorre que, as declarações constantes do documento juntado foram prestadas unilateralmente pela testemunha, sem o exercício do contraditório
, portanto em frontal desacordo com a torrencial jurisprudência dos Tribunais
.

Assim, em que pese imputar nova autoria para o delito pelo qual o revisionando foi condenado, a recente prova oral colhida em cartório por instrumento público
deveria ter sido produzida em procedimento próprio de justificação criminal
, sujeitando-se aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não ocorreu no caso em comento.

Consoante entendimento já pacificado no c. Superior Tribunal de Justiça, para que novos depoimentos sejam considerados elementos probatórios suficientes à desconstituição da condenação penal atingida com o trânsito em julgado, pressupõe-se a necessidade de realização de justificação criminal, sujeitando as novas provas ao manto do contraditório.

Nesse sentido colaciono os seguintes julgados:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONCUSSÃO. REVISÃO CRIMINAL. NOVAS PROVAS. CONTRADITÓRIO PRÉVIO. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA E AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS PARA A CONDENAÇÃO. PLEITO QUE DEMANDA REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ
. I - "De acordo com a jurisprudência há muito consolidada deste Superior Tribunal de Justiça, o pedido de revisão criminal, calcado na existência de prova oral nova, pressupõe a necessidade de sujeição dos novéis elementos probatórios ao eficiente e democrático filtro do contraditório. 2. Referido entendimento foi mantido não obstante a supressão, pelo Novo Código de Processo Civil, do procedimento cautelar de justificação, sendo necessária a produção antecipada de provas (arts. 381 e 382 do referido Estatuto Processual) para ajuizamento de ação revisional fundada na existência de novas provas decorrentes de fonte pessoal"
(REsp n. 1.720.683/MS, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 13/08/2018, destaquei). II - Inafastável a incidência do verbete n. 7 da Súmula do STJ, pois para se concluir de forma diversa do entendimento do eg. Tribunal de origem, no sentido de que não há provas da participação do agravante nos crimes a que foi condenado, inevitável o reexame das provas dos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp 1465006/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 07/05/2019, DJe 16/05/2019 - Grifei)

-------------------------------------------------------------------------------------

“EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE QUE A SENTENÇA É CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS E FUNDADA EM DEPOIMENTOS FALSOS. INOCORRÊNCIA. PROVA NOVA - AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. ERRO NA APLICAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA - NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DO ART. 621 DO CPPB. REVISÃO CRIMINAL NÃO PODE SER USADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

I. Os requerentes objetivam com a presente revisão criminal que esta Colenda Corte reexamine as provas produzidas nos autos, dando a elas valoração diversa daquela dada pelo juízo a quo e pela 2ª Câmara Criminal Isolada. As eventuais dúvidas no arcabouço probatório não podem ser dirimidas em sede de revisão criminal, na qual vigora o princípio do in dubio pro societate. A revisão criminal

não

se

mostra

como

o

meio

jurídico

idôneo para rever

os

elementos

de

convicção

produzidos na ação penal, pois não pode ser usado como sucedâneo do recurso de apelação. Precedentes do STJ;
II. Trouxe a defesa declarações de três testemunhas, registradas por meio de escritura pública, que se limitam a relatar a conduta da mãe das vítimas, mas em nenhum momento comprovam que a sentença é contrária a prova dos autos ou que foi baseada em depoimentos falsos. Ainda que tais provas tivessem o condão de infirmar todo o arcabouço probatório construído na ação penal, é cediço que referidos depoimentos deveriam ter sido tomados por meio de ação de justificação judicial prévia, isto é, sob o manto do contraditório e da ampla

defesa

e

não

por

meio de

simples

escritura

pública. Precedentes do

STJ
;

III. Agiu corretamente o magistrado ao aplicar o tipo penal de estupro, com a redação que vigorava na data da sentença, visto que, caso tivesse ele adotado a lei em vigor à época dos fatos, teriam os requerentes sido condenados por estupro e atentado violento ao pudor em concurso material, o que levaria a uma pena bem maior do que a que resultou na sentença condenatória guerreada. Andou bem o julgador ao aplicar o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, condenando os requerentes apenas pelo delito de estupro na sua atual redação. Ainda que o juiz houvesse se equivocado tecnicamente, não caberia a esta câmara promover a modificação do julgado, já que

esta

operação implicaria em agravar a sanção originalmente aplicada, o que é vedado em processo penal pelo princípio da non reformatio in pejus, previsto

no

art.

626,

parágrafo

único,

do

CPPB;

IV.
Não estando presentes as hipóteses do art. 621 do CPPB, não pode ser admitido o presente pedido de revisão criminal, caso

contrário estar-se-ia mitigando inconsequentemente as fronteiras

da coisa

julgada

e

maculando

o

princípio basilar da

segurança

jurídica.

Precedentes;

V. Revisão criminal improcedente
.”
(2015.02987226-67, 149.655, Rel. Romulo José Ferreira Nunes, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 03/08/2015, Publicado em 18/08/2015 - Grifei)

Incabível, assim, a utilização do documento juntado como elemento hábil a comprovar a falsidade do depoimento prestado durante o Tribunal do Júri, não sendo possível, assim, dar provimento à tese de que a sentença condenatória se pautou em declaração falsa.

Ademais, conforme já destacado na decisão que indeferiu o pedido liminar,
o Conselho de Sentença concluiu pela condenação do requerente pelo crime de homicídio duplamente qualificado, com base no Auto de Reconhecimento realizado na fase inquisitorial, assim como nos depoimentos prestados em juízo,
não se fundando exclusivamente do depoimento de Ubiratan Nazareno Pantoja de Brito
.

Por tais razões, não merece prosperar a pretensão do revisionando, uma vez que a prova nova trazida aos autos com o objetivo de anular a sua condenação, guarnecida pelo manto da coisa julgada, não foi produzida sob o contraditório, motivo pelo qual não há vício que macule o édito condenatório e assegure provimento à revisão pretendida.

Por último, considerando não haver fundamento para a desconstituição da sentença penal, não há que se falar em reconhecimento da responsabilidade civil do Estado, bem como não é, por decorrência lógica imperativa, devido o pagamento de qualquer indenização.

Ante o exposto, em que pese o judicioso parecer do Ministério Público,
conheço a presente ação revisional e, no mérito, julgo-a improcedente,
devendo ser mantida a sentença, nos termos acima expostos.

É como voto.

Belém, 10 de novembro de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 16/11/2020